Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701250-68.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MARILDA PEREIRA MAIA RECORRIDA: LM ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA APONTADA EM LAUDO PERICIAL. IMPERICIA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE COMPROVANTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A TAIS DESPESAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. 1. Tendo em vista que a perita judicial prestou satisfatoriamente os esclarecimentos requeridos pelas partes, o indeferimento da apresentação de novos quesitos, a pretexto de esclarecer a questão controvertida, não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa. 2. Emergida do acervo probatório constante dos autos, em especial da perícia judicial realizada, a conclusão de que o insucesso do tratamento odontológico ao qual foi submetida a parte autora deveu-se a imperícia dos profissionais que realizaram os procedimentos, deve a empresa ré ser responsabilizada pelos prejuízos efetivamente causados em virtude da falha na prestação dos serviços. 3. Nos termos dos artigos 434 e 435 do código de Processo Civil, a parte deve instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo admitida a juntada posterior de documentos somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 4. Incabível o acolhimento do pedido de ressarcimento de despesas baseado em documento juntado extemporaneamente aos autos, sem que tenha sido apresentada justificativa pela parte interessada. 5. Constatado que a parte autora, em decorrência de falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, necessitou ser novamente submetida a tratamento odontológico, mostra-se configurado dano de ordem moral. 6. Deve ser reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais, quando não sopesadas adequadamente as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do ofensor para a ocorrência do evento danoso. 7. Ementa elaborada pelo Relator originário. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 949 do Código Civil, porque, constatada a negligência na realização de tratamento ortodôntico, é possível a execução da obrigação por meio de terceiros e custeada pelo devedor; b) artigos 940 e 944, ambos do CCB, sustentando que o quantum indenizatório deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 27099865 – Pág. 1), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 27099868 – Pág. 1). Todavia, não cumpriu tempestivamente a determinação, tanto que a COREC certificou no ID 27416793 – Pág. 1 que transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente recolher em dobro o valor do preparo. Apesar disso, a recorrente requereu em 19/7/2021 (ID 27438557 – Pág. 1) a juntada do comprovante de pagamento de custas recolhido em 16/7/2021. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o) sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia)”. (AgInt no AREsp 1635507/MG, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 21/10/2020). Caso fosse possível superar referida barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas violações aos artigos 940, 944 e 949, todos do CCB. Isso porque, para se aferir se o profissional agiu com negligência na condução do tratamento (AgInt no AREsp 1788283/MT, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 7/10/2021) e a insuficiência do quantum indenizatório (AgInt no REsp 1824246/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 9/9/2021), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015